Tribunal: TJMT
Processo: 1015356-24.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), VALERIA PEDRO DE JESUS - CPF: 027.988.351-00 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015356-24.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

20.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido (a):

VALERIA PEDRO DE JESUS

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido 2 (dois) descontos indevidos na sua conta Mercado Pago totalizando no valor de
R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais)
.

2.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

In casu,
a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Recorrida, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao efetuar cobranças indevidas, eis que não respaldadas em lastro negocial.

4.

Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.

Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

V O T O

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido 2 (dois) descontos indevidos na sua conta, realizado pela empresa requerente, totalizando no valor de
R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença, bem como determino ainda o reembolso do valor de R$461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais) atualizados monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o evento danoso. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Irresignada, a instituição financeira apresentou recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que se refere ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar o prejuízo material sofrido pela consumidora decorrente dos descontos indevidos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Isso porque a empresa Recorrida não trouxe aos autos qualquer comprovação da legalidade da cobrança indevida.

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da consumidora, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas.

Assim, entendo que a reclamante não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo MERCADO PAGO, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023